Tribunal: TJMT
Processo: 1011119-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006181- 93.2020.811.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido que visava o credenciamento em Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação de que trata o Decreto Estadual 1.262/2017 ou a suspensão da exigibilidade do ICMS, na forma antecipada, nas operações de exportação, até o julgamento do mérito da ação mandamental.
É o breve relatório. Decido.
Analisando detidamente os autos principais, verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença no Mandado de Segurança n. 1006181- 93.2020.811.0041, em 16/10/2020, denegando a segurança pleiteada.
Diante dessa circunstância, resta prejudicado o presente agravo de instrumento.
Nesse sentido, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos da nominada ação anulatória com pedido de tutela de urgência, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado.
(N.U 1018223-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).
Com essas considerações, não conheço do recurso, em razão da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora